Tribunal: TJMT
Processo: 1001612-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001612-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (ADVOGADO), JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA - CPF: 702.059.271-65 (INTERESSADO), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ALESSANDRA LUZIA BEZERRA - CPF: 031.928.861-70 (IMPETRANTE), JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA - CPF: 702.059.271-65 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO SERGIO ALVES COSTA - CPF: 060.771.141-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXRAEL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 011.935.441-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE BETTCURT - CPF: 005.797.131-56 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARQUES FUJII - CPF: 063.271.441-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER DE ALMEIDA SILVA - CPF: 062.478.621-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JIHAD DAHRONJ DILENARDO - CPF: 974.865.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BOTELHO PEREIRA - CPF: 026.712.851-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO PAVAO SILVEIRA - CPF: 022.864.151-96 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRRIQUE LANDRS MARTINS DA SILVA - CPF: 046.753.911-17 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID MARCOS TAQUES - CPF: 057.356.321-75 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVALDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 003.231.631-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ABENIL MORAES DA SILVA - CPF: 029.532.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DA SILVA - CPF: 023.962.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON SOUZA DA COSTA SILVA PORTELA - CPF: 702.059.271-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1.

BIS IN IDEM
NA IMPUTAÇÃO DOS CRIMES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E OFENSA AO ART. 42 DO CPP – NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2. ILEGALIDADE DA PRISÃO – ILICITUDE DE PROVAS – INVASÃO DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA PREVIAMENTE DECRETADA – VASTA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – 3. NEGATIVA DE AUTORIA – FALTA DE INDÍCIOS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 4.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE – 5.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
–
OFENSA
–
INOCORRÊNCIA
–
PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR – ASSENTO LEGAL E CONSTITUCIONAL – 6.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
7
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 8.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FEITO COMPLEXO –
HABEAS CORPUS

PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO – SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Se os pedidos para reconhecimento de
bis in idem
na imputação dos crimes e associação ao tráfico de drogas e organização criminosa e de ofensa ao art. 42 do CPP, não foram submetidos à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância;

2. Se a prisão preventiva do paciente decorre de prévia decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em vasta investigação policial acerca da sua participação nos crimes de Organização criminosa e Associação ao tráfico de drogas, não há que se falar em ilegalidade da prisão por ilicitude das provas colhidas em flagrante que deu origem a outra ação penal;

3. O

habeas corpus
, ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da tese de negativa de autoria do crime
ou falta indícios dela, o
que exige revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto;

4. Havendo indícios nos autos de que o paciente integra estruturada organização criminosa que atua de forma violenta (inclusive contra seus próprios integrantes) com a finalidade de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região, numa espécie de “poder paralelo”, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes, até mesmo porque
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021);

5. Desde
que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão preventiva não ofende

o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
;

6.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

7.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”);

8.
Cuidando-se de feito envolvendo estruturada organização criminosa, com sete réus e defensores distintos, justificada está eventual delonga para formação da culpa. Além disso, se recentemente encerrada a instrução criminal, não há que se falar em excesso de prazo para a prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Jackson Souza da Costa Silva Portela
, em que se alega coação ilegal e se aponta
como autoridade coatora o
MM. Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que, acolhendo a representação da autoridade policial,
decretou a prisão preventiva
do paciente.

Em síntese, o impetrante sustenta:
a)
a
ilegalidade de busca domiciliar realizada sem autorização judicial
e ilicitude de provas colhidas mediante a suposta violação de domicilio;
b)
a
inexistência de provas ou indícios da autoria
delitiva atribuída ao paciente;
c)
a carência de
fundamentação

do decreto preventivo, estando
ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP
;
d)
ofensa ao princípio da
presunção de inocência
;
e)
suficiência de medidas
cautelares diversas da prisão
;
f)
existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente;
g)
a
incidência de
bis in idem

na imputação dos crimes e Associação ao tráfico de drogas e Organização criminosa;
h)

ofensa ao art. 42 do CPP
, pois, o órgão ministerial deixou de oferecer denúncia em face de outros investigados no inquérito policial; e,
I)

excesso de prazo
para a prolação da sentença (Id. 156766692).

Anexou documentos (Id. 156766695 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 156941692).

As
informações judiciais
aportaram aos autos (Id. 159775654).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 160268192):

“Habeas corpus – “Operação Bereu” - Organização criminosa e associação para o tráfico - Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de habeas corpus – Excesso de prazo para prolação da sentença – Inocorrência – Súmula 52 do STJ – Instrução encerrada – O feito de origem tem tido impulso regular e o juízo singular agiu com zelo nos atos processuais, de modo a evidenciar que inexiste desídia judicial – Alega bis in idem pois o parquet imputou ao paciente a prática de dois delitos distintos pelos mesmos fatos – Improcedência - O paciente estaria associado para a traficância, além de integrar, em tese, organização criminosa do Comando Vermelho, tratando-se de cadeia de eventos diversos, razão pela qual não há que se falar na existência de bis in idem, vez que os referidos tipos penais atuam em âmbitos jurídicos diferentes, cada qual com sua função – Ilegalidade da busca e apreensão realizada – Inexistência - Se a apreensão de droga foi realizada durante cumprimento de mandado de busca e apreensão autorizado judicialmente, não se verifica nulidade apta a desconstituir a prova – Ofensa ao artigo 42 do CPP - O órgão ministerial deixou de oferecer denúncia em face de outros investigados no inquérito policial ante a insuficiência de provas, o que não ocorreu em relação ao paciente - Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Jackson

Souza da Costa Silva Portela
vem sendo submetido a coação ilegal diante:
a)
da ilegalidade da busca domiciliar realizada sem autorização judicial e ilicitude de provas colhidas mediante a suposta violação de domicilio;
b)
inexistência de provas ou indícios da autoria delitiva atribuída ao paciente;
c)
carência de
fundamentação

do decreto preventivo, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP;
d)
ofensa ao princípio da presunção de inocência;
e)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;
f)
existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente;
g)
a incidência de
bis in idem
na imputação dos crimes e Associação ao tráfico de drogas e integrar organização criminosa; e,
h)
ofensa ao art. 42 do CPP, pois, o órgão ministerial deixou de oferecer denúncia em face de outros investigados no inquérito policial.

Primeiramente, antes de qualquer outra consideração,
no que diz respeito às teses de
bis in idem
na imputação dos crimes e Associação ao tráfico de drogas e integrar organização criminosa e de ofensa ao art. 42 do CPP, me parece que não foram submetidas ao crivo do Juízo
a quo
, sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça
, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto,
relativamente a essas alegações
,
deixo de conhecer o
writ
, para evitar supressão de instância.

Feito esse breve introito, passo à análise das demais teses.

I – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR ILICITUDE DE PROVAS

Nos Autos no. 1009180-79.2021.8.11.0042, acolhendo a representação da autoridade policial, em 25.10.2021, o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital deferiu busca domiciliar e decretou a prisão preventiva de
Jackson Souza da Costa Silva Portela
e outros investigados, por suposto envolvimento na prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). O mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi cumprido em 10.11.2021 (Id. 69779223 dos Autos no. 1009180-79.2021.8.11.0042).

Narra-se na impetração que, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão no endereço do paciente, ele não se encontrava, ocasião em que sua genitora indicou o local onde poderia ser encontrado. No endereço indicado pela mãe do paciente, os policiais
teriam ingressado ilegalmente (sem a autorização judicial)
, encontrando o paciente e porções de substância entorpecente.

Diante desse cenário, alega-se serem ilegais as provas colhidas na residência em que o paciente se encontrava, na medida em que os policiais não tinham autorização (do morador ou judicial) para ingressar no imóvel.

Entretanto, verifica-se que, ao menos com relação aos Autos no. 1009180-79.2021.8.11.0042 (que deu origem à Ação Penal no. 1017271-61.2021.8.11.0042), não se trata de prisão em flagrante delito, ensejada pela apreensão de entorpecentes na residência em que o paciente estava, mas de prisão preventiva previamente decretada após vasta investigação.

Aquele flagrante delito que o impetrante reputa ser ilegal, deu origem a outro processo (APF no. 1016749-34.2021.8.11.0042) e mesmo que se o considerasse ilegal aquele flagrante delito, o paciente permaneceria custodiado por força de decisão judicial outrora proferida nos Autos no. 1009180-79.2021.8.11.0042 (que deu origem à Ação Penal no. 1017271-61.2021.8.11.0042).

Portanto, independentemente de eventual entrada forçada em domicílio particular ou ilegalidade de provas ali colhidas, nota-se que a prisão preventiva do paciente decretada nos Autos no. 1009180-79.2021.8.11.0042 é legal, amparada em prévia decisão judicial devidamente fundamentada.

II –
NEGATIVA DE AUTORIA

Prosseguindo, malgrado o impetrante sustentar a insuficiência de provas acerca da autoria delitiva do paciente ou mesmo de indícios dela, cediço que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime ou indícios dela, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.

Aliás, sobre a matéria, o STJ entende que
“(...) "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). (...)”
(RHC 93.086/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 07/03/2018).

Nesse mesmo sentido:

“(...) Reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar,
a priori
, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que,
como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
. Precedentes. (...)” (AgRg no HC n. 788.971/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) Destaquei

“(...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da autoria, materialidade, bem como das circunstâncias do crime, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC 130.769/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

De qualquer forma, entendo que
há indícios suficientes de autoria quanto aos crimes de Organização criminosa e Associação para o tráfico de drogas
, na medida em que a autoridade apontada como coatora ressaltou no
decisum
de Id. 156777155 - Pág. 5, que
“infere-se do Relatório Técnico n° 22/2021/NI/DRE/PC-MT (ID 70568120 da Ação Penal supracitada) que
da análise de aparelhos celulares apreendidos foi possível averiguar que JACKSON

foi “cadastrado” ao Comando Vermelho (pág. 101), inclusive constando entre as informações seu “vulgo” (JJ), “padrinho” (Escobar), “artigo” (33, ou seja, tráfico de drogas) e “quebrada” (Tijucal, setor 2)
”
.

III –
FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto aos fundamentos do decreto preventivo e presença dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, verifica-se na decisão vergastada, que o magistrado destacou que
o paciente seria o responsável pelo comércio de entorpecentes no Bairro Tijucal, Setor II; e teria se associado à organização criminosa, em 3.10.2020, sob o no 14.879, tendo como “padrinho” o vulgo “Pitoco
”.

Além disso, como visto acima, extraiu-se do Relatório Técnico n° 22/2021/NI/DRE/PC-MT (Id. 70568120 da Ação Penal no. 1017773-97.2021.8.11.0042), que o paciente foi

devidamente

cadastrado no “Comando Vermelho”, inclusive constando, dentre as informações, o seu apelido (JJ), o seu “padrinho” dentro da organização criminosa (Escobar), o “artigo” (33, ou seja, tráfico de drogas) e a sua “quebrada” (Tijucal, setor 2).

Diante disso e dos indícios de prova colacionados ao feito, ressaltou a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, mormente porque ele seria integrante de estruturada organização criminosa que, em tese, age
“mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes) sem nenhum escrúpulo, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região do Bairro Tijucal e suas adjacências, em Cuiabá, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos bairros afetados pelas práticas delitivas”
.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta dos crimes
, envolvendo tráfico de drogas e outros delitos, além da participação do paciente em estruturada e perigosa organização criminosa.

Com efeito,
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de tráfico e integrar organização criminosa, bem como que a organização criminosa da qual o paciente pertence utilizava a violência, grave ameaça e do emprego de arma de fogo, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. (...)” (N.U 1000628-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

Destarte, entendo que se o paciente for libertado haverá possibilidade de risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes.

IV –– PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA

Outrossim,
desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 c/c art. 313 do CPP, e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada
não
contraria
o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade
(art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Aliás, este é o caso dos autos, porquanto a medida extrema de restrição de liberdade fora decretada por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

Além disso, esclarece-se que, para o decreto da prisão preventiva, de natureza processual, não se faz juízo de culpabilidade, como se exige na prisão decorrente de sentença condenatória, mas tão somente de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal.

Por isso contentam-se com indícios suficientes de autoria e provas da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “
ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço
” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 18/12/2020).

V – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

VI – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

VII – EXCESSO DE PRAZO

Em consulta ao Pje de primeiro grau, extrai-se da ação penal de origem (Autos no. 1017271-61.2021.8.11.0042), que a audiência de instrução e julgamento se realizou no dia 28.2.2023, ocasião em que o magistrado determinou que, após o cumprimento de diligências, se encaminhe o feito para alegações finais.

Portanto, nota-se que a instrução criminal já se encerrou, não havendo que se falar em excesso de prazo para formação da culpa. Além disso, considerando que a instrução se encerrou há pouco tempo (há cerca de 15 dias), não se pode falar que há excesso de prazo injustificado para a prolação de sentença; até mesmo porque, trata-se de feito complexo envolvendo estruturada organização criminosa, havendo sete réus representados por defesas distintas.

Portanto, diante de tais considerações,
não vejo a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo
, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora ou do Ministério Público.

Cediço que a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade,
frente às peculiaridades do caso concreto
e neste caso não é diferente
.

A propósito, colaciona-se excerto de julgado do STJ:

“(...) Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (...)”. (STJ. HC 558.199/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE). Data do Julgamento: 10/03/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/03/2020).

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
deixo de conhecer

o pleito de reconhecimento
de
bis in idem
na imputação dos crimes e Associação ao tráfico de drogas e integrar organização criminosa e de ofensa ao art. 42 do CPP
,
a fim de evitar supressão de instância e, na parte conhecida,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023